Tribunal: TCU
Processo: 006.146/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4115/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulado pela Nova Rio Serviços Gerais Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 143/2021 conduzido pela administração do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) junto à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a prestação dos serviços de conservação e manutenção dos jardins, com áreas verdes, vasos ornamentais e horto, além do fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamentos de proteção individual (EPI), insumos, máquinas e equipamentos, nos campi do Complexo Tecnológico de Medicamentos (CTM) e Mata Atlântica sob o valor estimado total de R$ 1.325.343,98. Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando, contudo, que, a partir da prévia oitiva e diligência, a administração do Farmanguinhos apresentou a sua resposta, tendo informado que o Pregão Eletrônico 143/2021 teria sido anulado, como noticiado no D.O.U. de 8/4/2022 (Peça 32), permitindo a deflagração de novo procedimento licitatório com vistas ao saneamento das eventuais falhas, e, assim, o TCU pode assinalar o subsequente prejuízo à apreciação de mérito do presente feito, por perda de objeto; Considerando que foi promovido o apensamento ao presente feito, contudo, do TC Processo 007.570/2022-8 , ao versar ali sobre a solicitação de cópia do processo pela Nova Rio Serviços Gerais Ltda., tendo ela já sido atendida pela unidade técnica; sem prejuízo de, adicionalmente, registrar que a petição formulada pelo ora representante para o ingresso no feito já teria sido oportuna e anteriormente denegada pelo despacho do Ministro-Relator, até porque, por força dos princípios do impulso oficial e da indisponibilidade do interesse público, o representante não figuraria necessariamente como parte no correspondente processo de representação; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da Selog a estas razões de decidir com vistas a conhecer da presente representação para assinalar, como prejudicada, a subjacente apreciação do mérito do feito, por perda de objeto, anotando como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n,o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para assinalar, como prejudicada, a subjacente apreciação do mérito do feito, por perda de objeto, anotando como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.146/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Nova Rio Serviços Gerais Ltda. (CNPJ 29.212.545/0001-43). 1.2. Apenso: TC Processo 007.570/2022-8 (Solicitação). 1.3. Entidade: Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Sarah Krystian Almeida, representando a Nova Rio Serviços Gerais Ltda. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à administração do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), para ciência; e 1.8.2. promover o arquivamento do presente processo.